Tribunal: STF
Processo: ARE 1544476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PENA DE DEMISSÃO – VÍCIOS DE NULIDADE – COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROCESSO NULO – REINTEGRAÇÃO DO CARGO – RETORNO STATU QUO ANTE – VERBAS REMUNERATÓRIAS INTEGRAIS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABÍVEL - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA – IPCA-E – RE N.º 870.947 (TEMA 810) E SELIC A PARTIR DA EC-113 – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE NÃO PROVIDOS - RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Constata-se a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, no Processo Administrativo Disciplinar que gera a demissão de servidor público, no caso de intimação via edital antes de esgotadas todas as tentativas de intimação.



    Consoante jurisprudência do STJ, “a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos."



    Embora reconhecida a ilegalidade do PAD, não há como se vislumbrar a ocorrência do dano moral, na medida em que o fundamento que conduziu à exoneração da autora foi o suposto abandono no cargo por ela ocupado, que não se revela uma situação excepcional que autorize a indenização requerida por uma causa humilhante.



    Por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública, envolvendo servidora pública, a correção monetária deverá ser efetuada pelo IPCAE, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810), e os juros de mora incidirão a partir da citação válida, na forma do artigo 1.º da Lei n.º 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009, consignando-se que a partir de 09.12.2021, em observância EC-113, a correção monetária e juros de mora deverão ser aplicados pela taxa SELIC, acumulados mensalmente (art.3º da Emenda Constitucional n. 113, de 08 de dezembro de 2021).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente